Tribunal: TJES
Processo: 0027775-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027775-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

2.
A requerente ajuizou a presente ação em 25/09/2019 buscando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 23/03/2006 a 31/01/2007, 12/02/2008 a 23/12/2010, 03/03/2011 a 21/12/2012, 15/04/2013 a 17/02/2014, 18/02/2014 a 02/08/2015, 03/08/2015 a 23/12/2016. Portanto, a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, não havendo sido implementada.

3. A sentença reconheceu a nulidade das referidas contratações por não atenderem aos requisitos legais, ressaltando que as sucessivas renovações configuram burla à regra da obrigatoriedade do concurso público e descaracterizam o caráter temporário e excepcional interesse público, o que se mostra em consonância com o entendimento deste e. TJES.

4. Como se trata de matéria de ordem pública, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

5.
Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido e recurso do Município requerido conhecido e não provido. De ofício,
determinar a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027775-55.2019.8.08.0024

Apelante/Apelado:

Município de Vitória

Apelante/Apelada:

Elisabeth Alves do Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Vitória e por Elisabeth Alves do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
para o fim de DECLARAR a nulidade das contratações temporárias sucessivamente renovadas e, via reflexa, CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento do FGTS devido durante a contratação, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Via de consequência,
resolvo o mérito, NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.
Os valores deverão ser corrigidos a contar da data do vencimento de cada parcela devida, aplicando-se os índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA-E, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos na ADIN 4.357 e juros moratórios no patamar incidente à caderneta de poupança, desde a citação
.”.

Em suas razões recursais o Município de Vitória aduz, em síntese, que (a) há prescrição do próprio fundo de direito da recorrida, não se impondo o prazo trintenário na cobrança de crédito relativo a FGTS em desfavor da Fazenda Pública; (b) os contratos foram firmados de maneira válida; (c) a contratação temporária da apelada decorreu de autorização constitucional, regulamentada pela norma municipal - Lei Municipal nº 7.534/2008; (d) a correção monetária deve ser realizada com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Em suas razões recursais Elisabeth Alves do Nascimento sustenta que por força da modulação dos efeitos do Tema nº 608 do STF aplica-se ao caso a prescrição trintenária, bem como que deve ser utilizada a Taxa de Referência para fins de correção monetária.

Contrarrazões do ente público municipal pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que analisarei ambos os recursos em conjunto, pois, enquanto a parte autora questiona o prazo prescricional que deve incidir no
caso vertente, o Município requerido sustenta a prescrição do fundo de direito e a validade dos contratos temporários, insurgindo-se, ambos, quanto ao índice de correção monetária fixado na sentença apelada.

A sentença merece reforma quanto ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos por ela aplicado.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, os efeitos da decisão da decisão foram modulados, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Explicitando de forma didática a modulação levada a efeito pelo STF sobre o tema, anoto o seguinte precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
,
aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja,
o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

A requerente ajuizou a presente ação em 25/09/2019 buscando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 23/03/2006 a 31/01/2007, 12/02/2008 a 23/12/2010, 03/03/2011 a 21/12/2012, 15/04/2013 a 17/02/2014, 18/02/2014 a 02/08/2015, 03/08/2015 a 23/12/2016, conforme a declaração nº 2.185 (fl. 20).

Portanto, tendo em vista que o vínculo mais antigo da parte autora com o município requerido data de 23/03/2006, tendo o último vínculo cessado em 23/12/2016, ou seja, antes do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13.11.2014), a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, e não a quinquenal. E, sendo trintenária, ainda não foi implementada.

Nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

A sentença reconheceu a nulidade das referidas contratações por não atenderem aos requisitos legais, ressaltando que as sucessivas renovações configuram burla à regra da obrigatoriedade do concurso público e descaracterizam o caráter temporário e excepcional interesse público, o que se mostra em consonância com o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública é declarado nulo. 2. In casu, não há como justificar as designações temporárias da apelada nos moldes do art. 37, inc. IX, da CF, pois foram contratações, em sua grande maioria, sucessivas, inexistindo nos autos deste processo qualquer ato administrativo específico que justificasse o interesse excepcional. 3. Logo, persiste o direito da apelada de receber o valor correspondente ao FGTS. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001269-58.2019.8.08.0051, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – FGTS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a Administração Pública direta e indireta somente pode prover os cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, inciso II, da CF). O diploma constitucional pátrio, no entanto, prevê, no inciso IX do referido art. 37, a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de necessidades excepcionais. 2. No caso em comento, consta dos autos que a apelada foi contratada temporariamente para ministrar aulas na rede estadual de ensino por vários anos e diversos períodos, mas que, apesar da nomenclatura de temporário, os vínculos laborais foram renovados sucessivamente, de forma transversa à legalidade administrativa, burlando a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140, entendeu que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 é constitucional e que, mesmo em caso de nulidade de contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao contratado, além do salário pelo período trabalhado, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 4. Logo, havendo desvirtuamento na contratação que burle a regra da obrigatoriedade do concurso público, deverá ser declarada sua nulidade e, por consequência, será obrigatório o recolhimento do FGTS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
0001239-23.2019.8.08.0051, Relator
Desembargador, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Em sintonia:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO PROFESSOR. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese [...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (STF - ADI 3210). 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público. 3. Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 4. Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Remessa e recurso conhecidos. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença em parte.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Como se trata de matéria de ordem pública, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço

do recurso da parte autora e dou-lhe parcial provimento,
para afastar a ocorrência da prescrição e, ainda,
conheço do recurso do Município de Vitória e nego-lhe provimento
, reformando a sentença em parte, e de ofício, para determinar a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.